Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/1998. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a isenção de Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria auferidos pela parte autora, bem ainda, para condenar o requerido ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de Imposto de Renda desde a data do diagnóstico da doença.
2. O fato relevante. O recorrente suscita, em preliminar, o cerceamento de defesa, em face da necessidade de perícia técnica. No mérito, assevera que não restou comprovado por laudo oficial que o recorrido é portador de doença grave especificada em lei. Requer, subsidiariamente, que sejam excluídos da condenação os valores das restituições anuais recebidos pela parte autora, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é devida a isenção de Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria do recorrido, portador de doença grave, e se há legitimidade na compensação com valores das restituições anuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. Trata-se de direito cuja comprovação documental por meio de laudo médico é essencial para análise da causa. Assim, as provas constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.
5. Na origem, a parte autora sustentou que foi diagnosticado com cardiopatia grave – coronariopatia crônica, CID 10 I20, em setembro de 2017, conforme demonstrado no laudo médico anexado aos autos. Pleiteou, assim, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com o ente estatal demandado no que diz respeito à obrigação de pagamento de Imposto de Renda, além da restituição do indébito tributário descontado em sua folha de pagamento desde o seu diagnóstico.
6. Nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, resta garantida a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos previdenciários percebidos por pessoa física acometida, dentre outras enfermidades, por cardiopatia grave.
7. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo 520, do Superior Tribunal de Justiça assevera que o artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.052/2004, expressamente concede a isenção fiscal a aposentados acometidos por enfermidades de natureza grave, tais como: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. O benefício independe do momento da contração da enfermidade, sendo aplicável ainda que a moléstia tenha se manifestado após a concessão da aposentadoria.
8. No que tange à comprovação da doença, a Súmula 598 do STJ dispõe que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. E em relação ao período em que é devida a isenção, a Súmula 627 do STJ preceitua que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
9. No caso concreto, o relatório médico acostado aos autos comprova que o recorrido, em setembro de 2017, passou por exame pericial em seu órgão de vinculação com a conclusão de ser “portador de incapacidade laborativa total e permanente, não suscetível de readaptação, decorrente de coronariopatia crônica – CIC 10:I-20" (ID 73127512), restando evidenciado o direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988. Precedentes TJDFT: Acórdãos: 1932153, 1930651, 1921704.
10. Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de compensação com os valores das restituições anuais recebidos pela parte autora. A determinação de ressarcimento dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda deve observar a necessária compensação, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, impondo-se a necessidade de dedução dos valores eventualmente já restituídos pela União, a fim de evitar a duplicidade de ressarcimento.
11. Segundo o disposto na Súmula 394 do STJ, “É admissível, em embargos à execução, compensar os valores de Imposto de Renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual". Dessa forma, impõe-se determinar a parte autora que apresente as Declarações de Ajuste Anual da Pessoa Física referentes aos exercícios impactados pela restituição, de modo a possibilitar a apuração do valor efetivamente devido em sede de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar rejeitada.
13. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada apenas para determinar que o montante da condenação deverá ser compensado com eventuais restituições percebidas, devendo a parte autora, para tanto, apresentar as declarações de Imposto de Renda referentes aos exercícios correspondentes, a fim de que as importâncias restituídas pela Receita Federal sejam deduzidas do valor a ser pago.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmulas 598, 627 e 394, Tema Repetitivo 520; TJDFT, Acórdão 1932153, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 11/10/2024; Acórdão 1930651, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1921704, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16/09/2024.